Tribunal: STF
Processo: ARE 1392831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO CONTIDA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI N. 125.48014.00 - LEI ORDINÁRIA N°4.072/1995 - NORMA REGULAMENTADORA - PERDA DE EFICÁCIA - LEI COMPLEMENTAR N° 20412015 - DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - PROVA DO TRABALHO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DE 3011212015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO. A Constituição da República de 1988, em sua redação original, reconheceu aos servidores públicos o direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Com o advento da Emenda Constitucional n° 19198, todavia, tal benefício foi excluído do rol de direitos sociais extensíveis aos servidores, previstos atualmente no artigo 39, §31 . Nada obsta, porém, que, diante da autonomia político administrativa dos entes federados, o adicional de insalubridade seja expressamente previsto pela legislação infraconstitucional como um dos direitos garantidos aos servidores. No âmbito do Município de Governador Valadares, o adicional de insalubridade foi previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 63, VI, e, posteriormente, regulamentado pela Lei Ordinária Municipal n0 4.072195. Contudo, o citado dispositivo da Lei Orgânica foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça em fevereiro de 2000, quando do julgamento da ADI n° 125.48014.00. Apenas com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n°204/2015, em 3011212015, é que o direito do servidor municipal ao adicional de insalubridade foi restabelecido. Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 50da Lei n°11.960/09 pelo STF (ADI n° 4.357/DF), a correção monetária deverá incidir a partir de 29/06/2009 de acordo com os índices estipulados pelo IPCA-E. O Novo Código de Processo Civil veda expressamente a compensação de honorários em seu art. 84, § 14, de modo que, no aspecto, a sentença carece de pequena reforma."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão quanto à análise da preliminar de carência de ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 5°, caput e inciso II; 37 e 60, §4°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente